Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-15.2004.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001924-15.2004.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE ALMEIDA REIS - CPF: 004.643.121-75 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Wesley Francy Ferreira Amorim (VÍTIMA), WESLEY FRANCIS FERREIRA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
tentativa de homicídio praticada com disparos de arma de fogo em via pública;
(ii)
desavença ocorrida no dia anterior entre o acusado e a vítima;
(iii)
divergência entre os depoimentos sobre ameaça anterior;
(iv)
versão de ataque inesperado à vítima que se encontrava sentada.

Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se as qualificadoras do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV) são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "d").

6. No caso concreto, as provas colhidas apresentam versões conflitantes quanto à existência de ameaça anterior por parte da vítima. Além disso, há informações que indicam que o ofendido não se envolveu em briga com o recorrente e que apenas interveio para separá-lo, situações que demonstram, ao menos neste momento, a impertinência da exclusão da qualificadora do motivo fútil.

7. Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos nos autos que indicam ataque inesperado, inclusive com relatos de que a vítima estava sentada quando foi surpreendida pelos os disparos, o que inviabiliza a sua exclusão nesta fase.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Fernando de Almeida Reis
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, nos autos da ação penal n. 0001924-15.2004.8.11.0005, o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II,
CP) (id. 271197415 – PP. 355/361).

Nas
razões recursais
, o recorrente requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, II e IV, CP), porquanto o conjunto probatório seria frágil em relação a elas (id. 271198389).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 271198393).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 271198394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 274355895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente
Fernando de Almeida Reis
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), em razão dos seguintes fatos narrados na inicial acusatória:

“
No dia 01 de agosto de 2004, por volta das 17h00min, na Rua Joaquim Murtinho, centro, na cidade de Alto Paraguai/MT, nesta comarca de Diamantino/MT,
Fernando de Almeida Reis
, com nítida intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima Wesley Francy Ferreira Amorim, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 12/13, laudo de exame complementar de fls. 54/55 e mapa topográfico de fls. 56/56-v, apenas não consumando seu propósito delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurou-se, o indiciado e a vítima já tinham se desentendido um dia antes dos fatos em uma festa, em razão de a vítima ter tentado por fim em uma briga envolvendo um amigo e o acusado.

No dia dos fatos, no entanto, o indiciado armou-se com um revólver, de calibre 38, e dirigiu-se até uma praça onde se encontrava a vítima em companhia de algumas pessoas.

O indiciado desceu da motocicleta, sacou a arma e efetuou contra a vítima, repentinamente, três disparos, que se encontrava nesse momento sentada. Ao perceber o ataque, a vítima saiu correndo do local, enquanto o indiciado ainda disparou mais um tiro em sua direção.

Apurou-se, assim, que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima conseguir correndo e foi, posteriormente, socorrida e submetida a tratamento médico adequado.

Averiguou-se que o crime foi fútil, pois desproporcional com a desavença do dia anterior.

Apurou-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o ataque ter sido de inopino e brusco, colhendo-a de surpresa, pois a vítima não esperava a reação do agente, visto que somente levantou-se do local que se encontrava sentado quando avistou a arma sacada repentinamente pelo denunciado
” (id. 271197415 – pp. 08/10).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo
a quo
pronunciou o réu nos termos da denúncia.

Contra esta decisão, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. QUALIFICADORAS

1.1. Provas das qualificadoras (art. 121, §2º, II e IV, CP)

Em suas razões, o recorrente pugna pelo decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, CP), sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para sustentá-las.

Em relação ao motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), o recorrente alega que a existência de discussão anterior com a vítima afasta a insignificância da motivação e inviabiliza a sua manutenção. Acrescenta ainda que os elementos de prova colacionados ao feito demonstram que no dia anterior, o ofendido o ameaçou de morte, o que o levou, por medo, a realizar os disparos narrados na peça inaugural.

No que pertine ao emprego de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), aduz que não há nos autos elementos que demostrem que a ação narrada na denúncia foi praticada mediante ato de surpresa.

As pretensões defensivas não comportam acolhimento.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o
Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO
, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No caso em tela, ao ser ouvido durante a fase investigatória, o recorrente admitiu que realizara os disparos contra a vítima. Esclareceu que no dia anterior ao fato estava em uma lanchonete com outros amigos, local em que discutiu com as pessoas identificadas por “Sandro” e “Missinha”. Relatou que a discussão ocorreu no interior do estabelecimento, mas que, ao sair, foi espancado por três pessoas, inclusive por
Wesley Francy Ferreira Amorim
, que o ameaçou de morte (id. 271197415 – pp. 22/26).

Relatou que em razão da ameaça sofrida passou a andar armado e, no dia seguinte, ao encontrá-lo novamente,
Wesley Francy Ferreira Amorim
foi em sua direção com o objetivo de agredi-lo, motivo pelo qual efetuou três disparos e logo após se evadiu do local (id. 271197415 – pp. 22/26).

Por sua vez, a testemunha
Ademar Pereira Neves Júnior
declarou à autoridade policial que viu o recorrente
Fernando de Almeida Reis
se aproximar da praça central da cidade e, após observá-la, sair para logo em seguida voltar, descer de sua motocicleta, ir em direção a um grupo de pessoas, sacar um revólver e disparar contra a vítima para, em seguida, evadir-se do local (id. 271197415 – pp. 40/42).

De sua parte, a testemunha
Edmilson de Santana
afirmou em inquérito que dias antes da tentativa de homicídio, presenciou o recorrente em uma briga em uma danceteria chamada “Avenida”, em que várias pessoas intervieram para separar, inclusive a vítima
Wesley Francy Ferreira Amorim
. Afirmou que após o encerramento da contenda, o recorrente disse “
você também está com essa turminha aí, Wésley
” e que a vítima lhe disse “
para
Fernando
conversar com ele quando não estivesse embriagado
”. A testemunha informou que a vítima não proferiu nenhuma ameaça contra o recorrente
Fernando de Almeida Reis
(id. 271197415 – pp. 44/46).

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima confirmou que foi atacada após o recorrente
Fernando de Almeida Reis
estacionar sua motocicleta e ir em sua direção, ocasião em que repentinamente disparou arma de fogo em seu desfavor. A respeito da dinâmica dos fatos asseverou que o recorrente chegou no local, disse algumas palavras e logo em seguida realizou os disparos. O ofendido confirmou que na madrugada do dia dos fatos, o recorrente se envolveu em uma briga em uma danceteria e que tentou separar a contenda. Esclareceu que depois da confusão, o recorrente o xingou e que, apesar de revidar os xingamentos, não o ameaçou (id. 271197415 – pp. 48/50).

Durante a fase judicial, a testemunha
Cleiton Célio Santos
relatou que estava próximo ao local dos fatos quando viu o recorrente passou de moto e deu uma volta pela praça, parou nas proximidades e ficou conversando por cerca de cinco minutos. Esclareceu que, quando um dos presentes disse que
Wesley Francy Ferreira Amorim
também estava nas proximidades, o recorrente foi em sua direção, ocasião em que ouviu os disparos.

De sua parte, o recorrente alegou durante a
judicium accusationis
:

“
Aí pro lado de fora, passado aí uns 40 minutos dessa discussão lá dentro, pro lado de fora lá, eles vieram de novo pra gente brigar, e nisso, os Wesley que tava perto deles tomou a frente da briga. Chegou, tava eu, o Sandro e o “Missinha”. Aí nem tava brigando de porrada lá pro lado de fora não. Nisso, o Wesley já chegou me batendo. Chegou me batendo, me derrubou no chão. Aí nisso, os outros dois que tava com ele também deram chute em mim, a hora que eu caí no chão, sabe. Aí tem os colega meu que tava junto comigo, que era o Cleito, uns outro lá, apartou a briga. E o Wesley continuou me batendo. Eles apartando e o Wesley me chutando. Até mesmo que eu tava bêbado. Aí nisso a hora que apartou, ele falou que faz muito tempo que ele queria me bater mesmo, sabe. Que ele era bem caçador comigo. E falou pra mim que na próxima vez que ele me encontrasse na rua, que ele ia me matar. (...) Agora, no dia de domingo, eu tava lá, já tinha tido a briga lá no João com esse Wesley e os outros dois. Aí no domingo eu tava lá de frente pro Supermercado Central lá, do Luiz Henrique. Tava eu e os colega meu sentado lá no batentinho lá do Luiz Henrique, inclusive até na minha moto, sentado em cima da moto. Nisso foi chegando o Wesley e uns colegas deles, inclusive esse “Missinha” da briga que teve no início lá, “Missinha”, o Sandro nem tava mais junto. Foi só o Wesley que tinha me ameaçado no dia anterior. (...)
Aí o Wesley, quando ele me viu sentado lá no Super Central, ele veio pra cima de mim, já com a ameaça que ele tinha feito no sábado, entendeu. Que a hora que ele me visse na rua que ele ia me matar. Até mesmo que na porrada ele já tinha me batido
. Aí quando eu tava lá sentado na moto, vinha vindo ele e os colega dele. Quando ele me viu que eu tava lá, ele correu pro meu lado. Nisso eu tinha nem visto ele na hora que ele veio assim pro meu lado eu tava de costas. Aí meus colega ainda falou “o Wesley vem vindo aí pra pegar você”.
Quando e virei que eu vi ele, eu tava armado, eu tava com um trinta e oito. Quando ele veio pra cima de mim, eu já saquei o revólver e já atirei nele, entendeu
.” (extrato das razões defensivas – id. 271198388).

Ou seja, inobstante as alegações defensivas, observa-se que os elementos produzidos no curso das duas fases da persecução penal impedem o acolhimento da tese de que as qualificadoras impugnadas não estariam devidamente amparadas e, portanto, deveriam ser excluídas.

Isso porque, salvo nas hipóteses em que sejam manifestamente improcedentes, não se admitirá a exclusão das qualificadoras, uma vez que este ato implicaria em indevida usurpação da competência atribuída constitucionalmente ao Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF/88).

Na hipótese dos autos, embora se argumente que a vítima e o recorrente discutiram em data anterior aos fatos e que o ofendido proferiu ameaças de morte em seu desfavor, elementos que afastariam a qualificadora referente ao motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), há versão oposta que também permite a conclusão de que o ofendido não realizou promessa alguma de causar mal ao recorrente.

Além disso, nesta segunda linha de compreensão, também se apresenta hipótese em que o ofendido apenas separou briga envolvendo o recorrente em data pretérita e, apenas por isso, o recorrente teria praticado a tentativa de homicídio.

Assim, à luz da existência de pelo menos duas versões nos autos, não cabe ao julgador usurpar a competência do corpo de jurados, a quem competirá avaliar e valorar os fatos narrados na peça inaugural e admitidos da sentença de pronúncia, podendo manifestar-se sobre a relevância da discussão anterior e a eventual existência de ameaça de morte.

Portanto, inviável excluir, nesta etapa do processo, a qualificadora referente ao motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP).

Do mesmo modo, em relação à qualificadora do recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), constata-se que pelo menos duas versões ressaem dos autos.

Na primeira, amparada nas alegações do recorrente, narra-se que a vítima teria se dirigido ao seu encontro, após tê-lo ameaçado de morte no dia anterior. Na ocasião, os amigos do recorrente disseram que “
Wésley vem vindo aí para pegar você
”, oportunidade em que reagiu e disparou a arma de fogo.

Na segunda, extraída do depoimento judicial da testemunha
Cleiton Célio Santos
e das declarações policiais da testemunha
Ademar Pereira Neves Júnior
, a vítima estaria sentada quando o recorrente, que rondou a praça em que estava, parou sua motocicleta, se dirigiu à vítima e realizou os disparos de arma de fogo.

Este último quadro fático denota, em teoria, que a capacidade de defesa da vítima foi minada pela ação do autor do fato, de maneira que a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

Portanto, havendo nos autos suporte probatório para a caracterização das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, estas devem ser submetidas à análise do Tribunal do Júri, para que o Conselho de Sentença decida de maneira definitiva sobre a incidência das referidas circunstâncias.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Fernando de Almeida Reis
, a fim de manter a sentença de pronúncia exarada pelo Juízo de primeiro grau incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025